Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-61.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
O R D I N Á R I O . I M P U G N A Ç Ã O A O
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA.
INELEGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso ordinário interposto contra
sentença que julgou procedente a
impugnação ao registro de candidatura com
fundamento na inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/1990. A sentença
reconheceu a inelegibilidade do recorrente
devido à rejeição de contas pelo Tribunal de
Contas, referentes aos anos de 2013 e
2016, durante sua gestão como Presidente
do Consórcio Municipal de Cantuquiriguaçu
de Nova Laranjeiras, por irregularidades
como falta de repasse ao INSS e
divergências contábeis. O recorrente alega
que as rejeições se limitaram à imposição
de multas pecuniárias, sem menção a atos
Num. 44030833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

dolosos de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as irregularidades apontadas
pelo Tribunal de Contas configuram ato
doloso de improbidade administrativa para
fins de inelegibilidade; (ii) verificar se a
aplicação exclusiva de multa afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "g", da Lei Complementar nº
64/1990, com a inclusão do § 4º-A pela Lei
Complementar nº 184/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº
64/1990 exige a presença cumulativa de
irregularidade insanável, configuradora de
ato doloso de improbidade administrativa, e
decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo suspensão ou anulação judicial.

4 - O § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990,
introduzido pela LC nº 184/2021, afasta a
inelegibilidade nos casos em que as contas
foram rejeitadas sem imputação de débito e
com aplicação exclusiva de multa.

5 - Nos casos analisados, o Tribunal de
Contas aplicou multas ao recorrente, sem
imputação de débito, razão pela qual se
reconhece a incidência da excludente de
inelegibilidade prevista no § 4º-A.

6 - A jurisprudência atual exige a
comprovação de dolo específico para
configurar improbidade admin

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600199-61.2024.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600199-
61.2024.6.16.0168 (DRAP - 0600197-91.2024.6.16.0168) que julgou procedente o pedido constante da
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de Neri Antonio Quatrin, para declarar a inelegibilidade do impugnado em razão da
rejeição de contas por decisão irrecorrível do órgão competente, em decorrência de irregularidade
insanável que configurou ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea "g" da Lei Complementar 64/90, e indeferiu o pedido de registro de candidatura do mesmo.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Neri Antonio Quatrin,
para concorrer ao cargo de Prefeito, com número 40, pelo Partido Socialista Brasileiro, no
município de Foz do Jordão /PR. No caso em questão, foram julgadas irregulares as contas
prestadas pelo requerente/impugnado, por duas vezes, pelo Tribunal de Contas do Estado,
referentes aos exercícios financeiros de 2013 e 2016, quando exercia o cargo de Presidente do
Consórcio Municipal de Cantuquiriguaçu de Nova Laranjeiras. As irregularidades consistem em ato
doloso de improbidade administrativa, pois houve voluntário e espontâneo descumprimento em
relação às obrigações das quais o impugnado tinha pleno conhecimento.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NERI ANTONIO QUATRIN (RECORRENTE)
WILIANS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030833
17/09/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.174

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600199-61.2024.6.16.0168 – Foz
do Jordão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NERI ANTONIO QUATRIN
ADVOGADO: WILIANS DE OLIVEIRA - OAB/PR68036
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
O R D I N Á R I O . I M P U G N A Ç Ã O A O
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA.
INELEGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso ordinário interposto contra
sentença que julgou procedente a
impugnação ao registro de candidatura com
fundamento na inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/1990. A sentença
reconheceu a inelegibilidade do recorrente
devido à rejeição de contas pelo Tribunal de
Contas, referentes aos anos de 2013 e
2016, durante sua gestão como Presidente
do Consórcio Municipal de Cantuquiriguaçu
de Nova Laranjeiras, por irregularidades
como falta de repasse ao INSS e
divergências contábeis. O recorrente alega
que as rejeições se limitaram à imposição
de multas pecuniárias, sem menção a atos
Num. 44030833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

dolosos de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as irregularidades apontadas
pelo Tribunal de Contas configuram ato
doloso de improbidade administrativa para
fins de inelegibilidade; (ii) verificar se a
aplicação exclusiva de multa afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "g", da Lei Complementar nº
64/1990, com a inclusão do § 4º-A pela Lei
Complementar nº 184/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº
64/1990 exige a presença cumulativa de
irregularidade insanável, configuradora de
ato doloso de improbidade administrativa, e
decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo suspensão ou anulação judicial.

4 - O § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990,
introduzido pela LC nº 184/2021, afasta a
inelegibilidade nos casos em que as contas
foram rejeitadas sem imputação de débito e
com aplicação exclusiva de multa.

5 - Nos casos analisados, o Tribunal de
Contas aplicou multas ao recorrente, sem
imputação de débito, razão pela qual se
reconhece a incidência da excludente de
inelegibilidade prevista no § 4º-A.

6 - A jurisprudência atual exige a
comprovação de dolo específico para
configurar improbidade administrativa apta
a gerar inelegibilidade, o que se verifica nos
autos, todavia a condenação foi com
aplicação exclusiva de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido. Inelegibilidade
afastada. Registro de candidatura deferido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação
exclusiva de multa na rejeição das contas
públicas, sem imputação de débito, afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
Num. 44030833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

alínea "g", da Lei Complementar nº
64/1990, conforme o § 4º-A, incluído pela
Lei Complementar nº 184/2021.
2. Para a caracterização de improbidade
administrativa apta a gerar inelegibilidade, é
necessária a comprovação de dolo
específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 71, II; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "g", e §
4º-A; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
nº 0601046-26.2022.6.17.0000, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 10.11.2022; TSE,
Agravo Regimental no Recurso Ordinário
Eleitoral nº 0600329-68, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE 25.04.2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA de NERI ANTONIO
QUATRIN, pelo Partido Socialista Brasileiro, ao cargo de Prefeito, nas eleições 2024, no
município de Foz do Jordão /PR.

O Ministério Público Eleitoral apresentou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (id. 123193535). Em suma, alega que, por meio dos Acórdãos de Parecer
Prévio n. 187/2019 e 865/2018 o Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou
irregulares as contas prestadas pelo requerente em relação aos exercícios financeiros de
2016 e 2013, respectivamente, quando ocupou o cargo de Presidente do Consórcio
Num. 44030833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

Municipal de Cantuquiriguaçu de Nova Laranjeiras. Diante disso, afirma estar presente a
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC 64/90. Aduz que a
desaprovação de contas decorre de irregularidades insanáveis que configuram ato doloso
de improbidade administrativa, pela gravidade nas condutas referentes aos repasses ao
INSS.

Por sentença, o juízo da 168ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação
e, consequentemente, indeferiu o pedido de registro (id. 43983651).

Irresignado, Neri Antonio Quatrin interpôs recurso alegando, em síntese, que
inexiste ato doloso de improbidade administrativa; que cumpre todos os requisitos de
elegibilidade; que houve interpretação equivocada da causa de inelegibilidade (id.
43983655).

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pela manutenção da sentença
(id. 43983664).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 44004931).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada no mural eletrônico de
02/09/2024, e as razões foram protocoladas no dia 05/09/2024 (id. 43983655).

Intimado em 05/09/2024 (id. 43983662), o MP apresentou contrarrazões em
08/09/2024 (id. 43983664), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente solicita a reforma da sentença que julgou procedente a
impugnação ao registro de sua candidatura.

O juízo a quo entendeu que o recorrente está inelegível de acordo com o art.
1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/90, em razão da rejeição das contas de
2013 e 2016, quando presidiu o Consórcio Municipal de Cantuquiriguaçu de Nova
Laranjeiras, pelo Tribunal de Contas. Reconheceu que as rejeições envolveram
irregularidades, como a falta de repasse de contribuições ao INSS e divergências de
dados contábeis, consideradas insanáveis e configuradoras de ato doloso de improbidade
administrativa.
Num. 44030833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

O recorrente argumenta que os acórdãos e pareceres técnicos que
fundamentaram a rejeição das contas não mencionam, em nenhum momento, a prática
de ato doloso de improbidade administrativa, limitando-se à imposição de multas de
caráter pecuniário.

Afirma ainda que cumpre todos os requisitos constitucionais e legais de
candidatura, especialmente a quitação eleitoral.

Sustenta que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao considerar que as
irregularidades configurariam ato doloso de improbidade, uma vez que não haveria
configuração inequívoca de ato doloso. Por fim, anexa jurisprudência no sentido de que a
inelegibilidade deve ser comprovada de forma clara e não pode ser presumida.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que as irregularidades não se
tratam de simples erros formais, mas de condutas graves que configuram ato doloso de
improbidade administrativa, especialmente a falta de repasse das contribuições patronais
e dos servidores ao INSS.

Afirma também que cabe à Justiça Eleitoral a tarefa de examinar e qualificar
as irregularidades detectadas pelos Tribunais de Contas, verificando se configuram ato
doloso de improbidade administrativa. Por fim, junta precedentes que indicam que a falta
de repasse de contribuições previdenciárias e outras irregularidades graves configuram
atos dolosos de improbidade administrativa.

Pois bem.

De acordo com o dispositivo legal:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 135, de 2010) (Vide Lei Complementar nº 184, de
2021)

Não se olvida da inclusão do § 4º-A ao dispositivo em comento, por meio da
Lei Complementar nº 184/2021, que enuncia:

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (Incluído pela Lei Complementar nº 184, de 2021).

Num. 44030833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

Para caracterização da inelegibilidade em comento devem estar presentes os
seguintes requisitos cumulativos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito
administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que configure
(b) ato de improbidade administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não
exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário e (vi) sanção com a imputação de débito e
não exclusivamente com multa.

Nessa senda, passa-se à análise dos pressupostos:

(i) Rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas:

Segundo consta de consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o
Consórcio Municipal de Cantuquiriguaçu de Nova Laranjeira é uma entidade pública, cuja
descrição de sua natureza jurídica é "Consórcio Público de Direito Público (Associação
Pública)", de modo que seu Presidente exerce cargo ou função pública.

Ademais, conforme evidenciam os documentos anexos à impugnação, houve
rejeição das contas dos exercícios de 2013 e 2016, quando o recorrente ocupava o cargo
de Presidente. Com efeito, o processo 393140/14 (Acórdão 865/2018) transitou em
julgado em 26/04/2018 e o Processo 320135/2017 (Acórdão 187/2019) transitou em
julgado em 18/02/2019.

(ii) Órgão competente e decisão irrecorrível no âmbito administrativo:

Tratando-se de prestação de contas de pessoa jurídica de Direito Público
Municipal, a competência para o julgamento definitivo das contas é do Tribunal de Contas
do Estado, conforme art. 1º, inciso III, do Regimento Interno do TCE/PR:

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle
externo, com sede na Capital do Estado, compete, nos termos da
Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta lei:
(...)
III – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, no âmbito
estadual e municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;

(iii) irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa:

No ponto, mister relatar um resumo dos motivos que levaram à rejeição:

Acórdão 865/2018:

Divergências nos saldos contábeis: houve inconsistências entre os saldos
Num. 44030833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

apresentados no Balanço Patrimonial e os dados do sistema SIM/AM. A tentativa de
apresentação de um novo balanço não foi realizada, levando à manutenção da
irregularidade.

Falta de repasse de contribuições patronais ao INSS: não foram
repassadas as contribuições patronais devidas ao INSS, somando R$ 46.217,87. O
gestor alegou falta de liquidez devido à inadimplência dos municípios consorciados,
justificativa que não foi aceita, pois não houve comprovação da inadimplência nem
medidas adotadas para corrigir o problema.

Falta de repasse das contribuições retidas dos servidores ao INSS: foram
realizados descontos previdenciários dos servidores sem o devido repasse ao INSS,
configurando apropriação indébita e uma afronta ao sistema previdenciário. O valor
devido somou R$ 18.364,13.

Encargos causados ao erário pelo atraso no recolhimento das
contribuições ao INSS: atrasos nos repasses ao INSS geraram encargos de R$
16.783,14, que resultaram em prejuízo ao erário.

Acórdão 187/2019:

Resultado deficitário de fontes não vinculadas (24,06%): o consórcio
apresentou um déficit orçamentário significativo, indicando uma má gestão fiscal.
Embora tenha sido mencionada a crise econômica enfrentada pelos municípios
consorciados, o Tribunal considerou que o gestor não adotou medidas suficientes
para ajustar as despesas à receita arrecadada, o que agravou a situação financeira.

Divergência de dados entre o Balanço Patrimonial e o sistema SIM-AM:
houve inconsistências entre os dados registrados no Balanço Patrimonial do
consórcio e os dados fornecidos ao Sistema de Informações Municipais (SIM-AM).
Mesmo após a apresentação de um novo balanço, as divergências não foram
sanadas.

Não comprovação da divulgação em meio eletrônico: o consórcio não
apresentou provas da divulgação eletrônica de documentos obrigatórios, como o
orçamento, o contrato de rateio, as demonstrações contábeis e os demonstrativos
fiscais. A falta de transparência foi vista como uma irregularidade grave.

Atraso no envio de dados ao SIM-AM: O gestor foi responsável pelo
atraso no envio de 11 módulos de dados ao SIM-AM, o que prejudicou a fiscalização
pela Corte de Contas.

Num. 44030833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

Os atos de improbidade administrativa estão capitulados na Lei nº 8.429/92,
em específico, nos art. 9º, 10 e 11, que estabelecem, respectivamente, atos que importam
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração
pública.

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de
mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no
art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e
notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os
deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por
uma das seguintes condutas:

Antes de adentrar à análise das irregularidades indicadas nos Acórdãos do
Tribunal de Contas há que se incursionar, brevemente, acerca da alteração legislativa
promovida pela Lei nº 14.230/21 na Lei nº 8429/92 que, dentre outros dispositivos,
instituiu o § 2º ao art. 1º, que delimita o que se entende por ato doloso na configuração de
improbidade administrativa.

O dolo genérico é compreendido como aquele em que o administrador
assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os
gastos públicos. Já no que tange à definição do dolo específico, Marçal Justen Filho
ensina: “apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência
da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse
resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa” (JUSTEN
FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada:
Lei 14.230. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 25).

O Tribunal Superior Eleitoral assentou, no julgamento do RO-El n. 0601046-
26.2022.6.17.0000, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, ser
necessária a demonstração da presença dos elementos subjetivos a que se refere a nova
Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021) para a caracterização do dolo
exigido para a aferição da inelegibilidade prevista na al. g do inc. I do art. 1º Lei
Complementar n. 64/1990.

Superou-se, assim, a jurisprudência anterior, sobre a suficiência do chamado
“dolo genérico”.

A decisão recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REQUERIMENTO
Num. 44030833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC 64/1990.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO, NOS
TERMOS DA LEI 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DO REGISTRO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa passou a exigir o dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa. 2. Inexistência, no caso, do elemento subjetivo
indispensável à configuração da hipótese de inelegibilidade tipificada no art.
1º, I, g, da LC 64/1990. 3. Provimento do recurso ordinário eleitoral, para
afastar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/1990 e deferir o registro de
candidatura.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se sobre a omissão no
recolhimento de contribuições previdenciárias em recente julgamento e consignou tratar-
se de conduta ilícita, apta a causar prejuízo ao erário pelos encargos decorrentes da mora
e, assim, a demonstrar a incidência da inelegibilidade prevista na al. g do inc. I do art. 1º
da Lei Complementar n. 64/1990 (RO-El 0600236-35, Relator o Ministro Sérgio Banhos,
PSESS 10.11.2022).

Naquele caso, entendeu-se que a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias pela autoridade legalmente obrigada a fazê-lo consubstancia omissão
dolosa, apta a configurar ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da
Lei n. 8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a culminar no
prejuízo ao erário.

Tem-se naquele dispositivo: “Art. 10. Constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e
notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”.

Portanto, considerando o rol de irregularidades reconhecidas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, em especial no Acórdão 865/2018, no qual consta
ausência de repasse das contribuições patronais devidas ao INSS, somando R$
46.217,87 e que ocasionaram encargos de R$ 16.783,14, resultando em prejuízo ao
erário, o caso em apreço revela a configuração de ato doloso de improbidade
administrativa.

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE PREFEITO JULGADAS
IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL. ÓRGÃO COMPETENTE.
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ART. 1º, § 4º-A, DA LEI COMPLR 64/1990.
SÚMULA 41/TSE. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS
Num. 44030833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

SEGURADOS. FALTA DE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS.
EMISSÃO DE ALERTAS. INÉRCIA DO GESTOR. PRESENÇA DE DOLO
ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. CONFIGURAÇÃO DA
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990.
AGRAVO DESPROVIDO.1. Consoante dispõe o art. 1º, I, g, da Lei
Complementar 64/1990, são inelegíveis "os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa
ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8
(oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão".2. Na espécie, o
registro do candidato foi indeferido em razão de, na qualidade de prefeito do
Município de Bananeiras/PB, ter tido suas contas julgadas irregulares pela
Câmara Municipal, com aplicação de multa e imputação de débito.3. Nos
termos do § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, "a inelegibilidade
prevista na alínea 'g' do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos
responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem
imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de
multa".4. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de exercício
e de gestão do prefeito, sendo o parecer técnico emitido pela Corte de Contas
meramente opinativo.5. As inelegibilidades que decorrem de decisões
proferidas em outros processos não podem ser revistas em sede de registro
de candidatura, conforme óbice da Súmula 41/TSE.6. Na linha do que foi
decidido por esta Corte, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa
exige a presença do dolo específico para a configuração do ato de
improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, g, da Lei Complementar
64/1990.7. A inércia do gestor em reduzir o déficit público, apesar da emissão
de alertas da Corte de Contas, evidencia o descumprimento deliberado de
suas obrigações legais, consubstanciando ato doloso específico.8. Conforme
a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ocorrência de déficit de execução
financeira e orçamentária é irregularidade insanável apto a configurar ato de
improbidade administrativa. Precedentes.9. Agravo interno a que se nega
provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060032968, Min.
Ricardo Lewandowski, DJE 25/04/2023].

Outra não é a conclusão, no que concerne à realização de descontos
previdenciários dos servidores sem o devido repasse ao INSS, no total de R$ 18.364,13.

Conforme expôs o Min. Sérgio Banhos no julgamento do Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060023635, PSESS 10/11/2022, que tratava de situação similar, "seria inviável
de se supor que o ordenador de despesas não tivesse consciência de que a apropriação
dos valores descontados de remuneração do servidores e que deveriam ter sido
recolhidos ao INSS é conduta ilícita que impõe prejuízo ao erário, face aos encargos
decorrentes da mora".

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. MULTA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "G", LC 64/90.
Num. 44030833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

INCIDÊNCIA. CONTAS PÚBLICAS REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por unanimidade, julgou procedente
a impugnação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência,
indeferiu o requerimento de registro de candidatura da recorrente, concluindo
que os acórdãos proferidos pelo TCM/PA - por meio dos quais foram julgadas
irregulares suas contas públicas, enquanto ordenadora de despesas do
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Muaná/PA, relativas
ao exercício de 2017 - atraíram a hipótese de inelegibilidade da alínea g do
inciso I do artigo 1º da LC 64/90.
2. No recurso ordinário, a candidata defende a não incidência da hipótese de
inelegibilidade, pois, além da ausência de comprovação do dolo com relação
às irregularidades apreciadas pela Corte de Contas, os acórdãos do TCM/PA
seriam recorríveis e estariam em fase de análise dos recursos de revisão já
interpostos.
ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, para a configuração da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90,
é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: "(a) existência
de prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
(b) julgamento e rejeição ou desaprovação; (c) detecção de irregularidade
insanável; (d) que essa irregularidade represente ato doloso de improbidade
administrativa; (e) decisão irrecorrível no âmbito administrativo emanada do
órgão competente para julgar contas; e (f) inexistência de suspensão ou
anulação da condenação pelo Poder Judiciário" (AgR-REspEl 0600291-91,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 6.8.2021).
4. No caso, não há controvérsia nos autos quanto à existência de rejeição de
contas, relativas ao exercício do cargo ou função pública, pelo Tribunal
competente, cabendo, portanto, a análise dos questionamentos suscitados
pela recorrente referentes à ausência de dolo das condutas e do caráter
irrecorrível das decisões.
5. Quanto ao requisito da irrecorribilidade das decisões de rejeição de contas,
ainda que a recorrente tenha interposto recurso de revisão em face dos
arestos proferidos pelo TCM/PA, não consta dos autos decisão concessiva de
efeito suspensivo a tal apelo.
6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal é no sentido de que "a mera
interposição de recurso de revisão ou, ainda, de querela nullitatis perante o
Tribunal de Contas da União não afasta a natureza irrecorrível da decisão
que rejeitou as contas" (REspe 240-20, rel. Min. Rosa Weber, DJE de
17.4.2017).
7. Não há incidência da inelegibilidade em decorrência do acórdão que
desaprovou suas contas relativas ao exercício de 2016 (Processo
049207.2016.2.000), por ter sido aplicada apenas a sanção de multa,
circunstância que afasta a incidência da inelegibilidade da alínea g, na forma
expressa do § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar 64/90.
8. Com relação ao Acórdão 36.547, proferido pelo TCM/PA (Processo
049207.2017.2.000), alusivo às contas do exercício de 2017, não há como
afastar o caráter doloso, pois, além de ter sido imputado o débito à gestora e
reconhecido o dano ao erário, há elementos no aresto da Corte de Contas
Num. 44030833 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

que indicam o dolo genérico, nos moldes do entendimento desta Corte,
reafirmado em registros de candidatura relativos às Eleições de 2022.
9. Conforme jurisprudência recente deste Tribunal, "para a configuração da
inelegibilidade da alínea g, não se exige dolo específico, mas apenas
genérico, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não
atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os gastos
públicos" (AgR-RO 0600726-25, rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado no
Plenário Virtual em 3.11.2022).
10. Analisando o teor do aresto do TCM/PA, procedimento admissível
em sede de recurso ordinário e para fins de aferição do elemento
subjetivo da conduta, observa-se que, além do reconhecimento de
prejuízo ao Erário, há elementos suficientes para caracterização do dolo
genérico, dados a gravidade e a dinâmica da prática do ato ensejador da
rejeição de contas, o desconto na remuneração de servidores e a
ausência de recolhimento dos respectivos valores ao INSS.
11. Considerando o teor dos embargos declaratórios opostos na origem pela
ora recorrente, não se extrai intuito nitidamente protelatório, mas a mera
pretensão de obter pronunciamento da Corte de origem sobre questões
pertinentes à incidência da hipótese de inelegibilidade, de modo que deve ser
afastada a multa aplicada na origem.
12. Este Tribunal tem o posicionamento uníssono no sentido de que "a má-fé
processual, bem como a ofensa ao dever de cooperação entre as partes,
resultaria de alegações vazias, temerárias e totalmente despidas de
relevância jurídica, circunstâncias que não ficaram evidenciadas na espécie,
razão pela qual se afastam o caráter protelatório dos embargos e, por
conseguinte, a multa imposta, com base no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral"
(REspEl 0600188-53, rel. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS
em 18.12.2020).
CONCLUSÃO
Recurso ordinário a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a
multa imposta com base no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral, mantendo,
contudo, o indeferimento do pedido de registro de candidatura da recorrente
ao cargo de deputado federal no pleito de 2022.
[Recurso Ordinário Eleitoral nº 060023635, Min. Sergio Silveira Banhos,
PSESS 10/11/2022].

Indubitavelmente tratam-se de irregularidades insanáveis na medida em que
não podem ser convalidadas, ou seja, em que pese exista a possibilidade indenizatória no
intuito de ressarcir os cofres públicos no que concerne ao prejuízo ao erário e ao
enriquecimento ilícito, a violação a preceitos constitucionais é vício que não tem como ser
desfeito.

Portanto, analisadas as circunstâncias fáticas delineadas pelo Tribunal de
Contas, reconhece-se, no caso, a prática de atos dolosos de improbidade administrativa.

(iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da
decisão:

No ponto, verifica-se que os acórdãos foram publicados poucos dias antes da
Num. 44030833 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

certificação do trânsito em julgado, que ocorreram em 26/04/2018 e em 18/02/2019,
respectivamente, não havendo decurso de oito anos.

(v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:

Verifica-se que não houve qualquer notícia nos autos no sentido de que as
decisões do Tribunal de Contas do Estado teriam sido suspensas pelo Poder Judiciário,
prova que interessaria ao recorrente, presumindo-se, assim, que tal suspensão ou
anulação não ocorreu.

(vi) sanção com a imputação de débito e não exclusivamente com multa:

Trata-se do único quesito não satisfeito no caso concreto.

Com efeito, conforme se extrai do acórdão 865/18, pelo qual o recorrente teve
suas contas rejeitadas em razão da falta de repasse de contribuições patronais ao INSS e
falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o INSS, houve somente a
aplicação de multa para as condutas consideradas irregulares, amoldando-se à
excludente capitulada no § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, motivo pelo qual
não incide a inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para julgar improcedente a impugnação ao registro de
candidatura e, consequentemente, deferir o registro de candidatura.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600199-
61.2024.6.16.0168 - Foz do Jordão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: NERI ANTONIO QUATRIN - Advogados do(a) RECORRENTE:
WILIANS DE OLIVEIRA - PR68036, THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
Num. 44030833 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030833 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 13:32:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713322923500000042983297
Número do documento: 24091713322923500000042983297
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 09:25:51